Tribunal: TJES
Processo: 5024740-28.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024740-28.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTAIR PAULINO LUCIO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024740-28.2025.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: VALTAIR PAULINO LÚCIO

RECORRIDO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora:
Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO “VIVA SORTE”. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. EMPRÉSTIMO CONTRATADO PARA COBERTURA DO SALDO NEGATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. Narra o autor que é correntista do banco requerido desde o ano de 2002 e que, em 29/09/2025, recebeu ligação telefônica de supostos representantes do “Viva Sorte”, informando ter sido contemplado com prêmio em dinheiro. Afirma que, induzido em erro, realizou pagamento de boleto no valor de R$ 4.900,00, o qual constava como beneficiário o próprio Banco Santander. Sustenta que o valor foi debitado diretamente de seu limite de cheque especial e que, ao procurar auxílio na agência bancária, foi orientado a contratar empréstimo de R$ 8.000,00 para regularização do saldo negativo. Pleiteia restituição dos valores, declaração de inexistência do débito oriundo do empréstimo e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que a fraude decorreu de engenharia social perpetrada por terceiros, mediante entrega voluntária de valores pelo consumidor, reconhecendo a incidência da excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC. A parte autora interpôs recurso inominado sustentando falha na prestação do serviço bancário, aplicação da Súmula 479 do STJ e inexistência de culpa exclusiva da vítima.

3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira. O banco recorrido integra a cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela administração da conta corrente utilizada na operação contestada, bem como pela disponibilização do ambiente eletrônico em que realizado o pagamento do boleto fraudulento. Ademais, foi também responsável pela concessão

do empréstimo posteriormente contratado para cobertura do saldo negativo. A pertinência subjetiva decorre da própria narrativa inicial.

4. No mérito, assiste razão ao recorrente. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5. A fraude sofrida pelo consumidor insere-se no contexto dos riscos inerentes à atividade bancária, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

6. Embora tenha o autor realizado pessoalmente o pagamento do boleto, não se pode concluir pela existência de culpa exclusiva da vítima. O golpe foi concretizado mediante utilização do sistema oficial de pagamentos do próprio banco recorrido, sem qualquer mecanismo eficaz de bloqueio, alerta de operação atípica ou identificação ostensiva de inconsistência da transação. O consumidor médio, leigo em mecanismos sofisticados de fraude bancária, deposita legítima confiança na segurança do ambiente eletrônico disponibilizado pela instituição financeira.

7. A alegação de que a fraude ocorreu fora dos canais oficiais do banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois o dano somente se perfectibilizou em razão da deficiência dos mecanismos de segurança do sistema bancário, que permitiram o processamento da operação fraudulenta sem qualquer barreira preventiva. Trata-se de risco do empreendimento, cujo ônus não pode ser transferido integralmente ao consumidor vulnerável.

8. Também merece acolhimento o pedido relacionado ao empréstimo contratado posteriormente. Ainda que o banco sustente regularidade da contratação, verifica-se que o negócio foi celebrado em contexto de manifesta vulnerabilidade do consumidor, imediatamente após o golpe sofrido e com a finalidade exclusiva de cobrir saldo negativo decorrente da fraude. Não há demonstração de que tenha havido prestação adequada de informações claras e transparentes acerca das consequências financeiras da operação, tampouco prova de efetiva liberdade negocial do consumidor naquele contexto emergencial.

9. Diante disso, deve ser declarada a inexigibilidade do contrato de empréstimo firmado para cobertura do saldo negativo originado da fraude, bem como determinada a restituição integral do valor de R$ 4.900,00, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

10. Quanto aos danos morais, o caso ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O recorrente, correntista antigo da instituição financeira, foi vítima de fraude bancária relevante, sofreu abalo financeiro expressivo mediante utilização de limite de cheque especial, permaneceu desamparado pela instituição financeira e ainda assumiu novo endividamento para cobertura do prejuízo. A situação evidencia violação à dignidade do consumidor e legítimo sofrimento psíquico indenizável.

11. Considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados por esta Turma Recursal, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 5.000,00. 12. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença, declarando a inexigibilidade do contrato de empréstimo celebrado para cobertura do saldo negativo decorrente da fraude, condenando o recorrido à restituição do valor de R$ 4.900,00, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

13. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia à Eminente Relatora, ouso divergir do entendimento exarado no voto condutor.

O cerne da presente demanda reside na verificação da responsabilidade civil de instituição financeira em face de fraude perpetrada por terceiro no mercado de consumo ("Golpe do Viva Sorte"), realizada mediante engenharia social com o pagamento voluntário de boleto bancário pelo próprio consumidor.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o autor, Valtair Paulino Lucio, alega ser correntista do banco requerido desde o ano de 2002 e que, em 29/09/2025, recebeu ligação telefônica de supostos representantes da empresa "Viva Sorte", informando-o acerca de uma falsa contemplação em prêmio. Relata que, induzido em erro pelos estelionatários, realizou voluntariamente o pagamento de um boleto no valor de R$ 4.900,00 para o suposto resgate da premiação. Sustenta que a transação utilizou o limite do seu cheque especial e que, após procurar a agência, acabou contratando um empréstimo no valor de R$ 8,000,00 para a cobertura do saldo negativo gerado em sua conta corrente. Posteriormente, ajuizou a presente ação buscando a restituição do montante, a declaração de inexistência do débito do empréstimo e indenização por danos morais.

Em que pese o respeitável entendimento em sentido contrário, a regra insculpida no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, afasta o dever de indenizar do fornecedor de serviços quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Na hipótese vertente, resta evidenciado que a transação contestada ocorreu dentro do fluxo regular do sistema bancário, mediante a inserção voluntária do código de barras e a regular autenticação realizada pelo próprio correntista, fazendo uso de suas credenciais pessoais e senha secreta, sem que houvesse qualquer registro de anomalia técnica, invasão sistêmica ou vazamento de dados sigilosos por parte da instituição de origem.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao pacificar a matéria por meio do enunciado da Súmula 479/STJ, firmou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A aplicação dessa regra restringe-se, unicamente, aos eventos intrinsecamente ligados aos riscos da atividade desenvolvida e a defeitos técnicos na prestação do serviço (como vazamento de dados internos ou captação de transações clandestinas), circunstância não verificada no caso dos autos, no qual a fraude decorreu de artifício e engodo executados inteiramente por meio de engenharia social fora do ambiente e dos canais oficiais de comunicação do banco.

Nas questões em que o prejuízo decorre de golpe digital externo, o nexo de causalidade resta rompido. Cabe também ao correntista observar os deveres mínimos de cautela e prudência que se esperam de um usuário médio de serviços financeiros, sobretudo diante de supostas promessas de premiação condicionadas ao pagamento prévio de valores elevados a favor de terceiros desconhecidos. A proteção ao consumidor e a inversão do ônus da prova não isentam a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo e tampouco convertem a instituição bancária em seguradora universal de fraudes cometidas em ambiente externo.

Da mesma forma, no que tange ao contrato de empréstimo de R$ 8.000,00, a operação foi celebrada regularmente e de forma posterior ao golpe, utilizando-se das vias ordinárias de autenticação e da senha personalíssima do cliente, com o propósito lícito de cobrir o saldo descoberto e mitigar a incidência de encargos moratórios ainda mais elevados do cheque especial. Inexistindo prova cabal de coação ou vício de consentimento provocado por prepostos da instituição financeira, deve ser preservada a validade do negócio, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa do requerente com o capital disponibilizado pelo banco.

Desta forma, tendo o objeto da lide natureza fundada em golpe de engenharia social executado de forma alheia à esfera de controle do banco recorrido, a manutenção da sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
é medida que decorre da estrita aplicação da lei.

Ressalte-se que, por força da autonomia das relações obrigacionais, fica resguardado o direito de regresso do autor para demandar pelas vias ordinárias próprias em face dos terceiros estelionatários que de fato orquestraram o ato ilícito civil e penal e se beneficiaram diretamente do numerário desviado.

Ante o exposto, pedindo a mais respeitosa vênia à I. Relatora, VOTO no sentido de CONHECER do Recurso Inominado interposto pelo autor e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Custas processuais e honorários advocatícios pela parte recorrente, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro da 2ª Turma Recursal